Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007160-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRYELLI CRISTINE MORAES MARTINS - CPF: 041.247.791-27 (RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTUITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Danos materiais não comprovados.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
GABRYELLI CRISTINE MORAES MARTINS
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, afastando o pleito de indenização por danos materiais.

Em suas razões, em síntese, defende que teve que se deslocar ao Brasil para regularizar a CNH, motivo pelo qual o recorrido deve arcar com os custos das passagens aéreas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007160-67.2023.8.11.0003

Polo Ativo

GABRYELLI CRISTINE MORAES MARTINS

Polo Passivo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Neste contexto, levando em consideração o ato ilícito e os instrumentos fáticos apresentados, bem como seu grau de gravidade o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está dentro de uma funcionalidade adequada, deixo de aferir o dano material por estar comprovado que a autora procedeu sua vinda ao Brasil para realmente tratar desta demanda, não sendo possível aferir objetividade neste contexto.

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. Deixo de condenar em dano material nos fundamentos supra citado. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”.

Pois bem. Em que pese as razões autorais, a pretensão não se vinga.

Denota-se que a declaração de compra das passagens aéreas, em que pese seja parte do próprio fato constitutivo, somente foi juntado após a impugnação à contestação.

Verifica-se que consta dos alegados bilhetes compra para autora e mais uma terceira pessoa, que não é parte na presente demanda, somado ao fato de que seria para uma viagem por um período de 30 (trinta) dias, o que leva a crer que a finalidade da viagem não era tão somente a emissão do documento juntado.

Soma-se ao fato de que a CNH estava vencida desde maio/2021 e somente em novembro/2022 buscou a regularização.

Por fim, como esclarecido pelo recorrido, o processo administrativo para emissão iniciou-se em 18/11/2022 e a emissão do documento em 23/11/2022, além da parte recorrente possuir procurador constituído para representá-la junto ao DETRAN/MT, não sendo sequer necessário o seu deslocamento.

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxeram aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

(N.U 1011019-48.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal.

(N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (g.n.)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024